Tribunal: TJDFT
Processo: 0008211-70.2016.8.07.0009
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
APELAÇÃO. PENAL. AMEAÇA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. CRIME FORMAL. DESNECESSÁRIA CONCRETIZAÇÃO DE MAL INJUSTO. SENTIMENTO DE TEMOR CONFIGURADO. DESNECESSIDADE DE ÂNIMO CALMO E REFLETIDO. ATIPICIDADE DA CONDUTA AFASTADA. DOSIMETRIA. PENA REDIMENSIONADA. CONCURSO MATERIAL MANTIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de ameaça, deve ser mantida a condenação.
2. Conforme a jurisprudência, nos delitos cometidos no contexto de violência doméstica, as declarações da vítima podem lastrear o decreto condenatório, ainda mais quando harmônicas entre si e corroboradas por outros elementos de prova.
3. Deve ser afastada a tese de atipicidade do crime de ameaça, tendo sido demonstrado nos autos a ocorrência de verbalização de promessa de mal injusto e grave, bem como o temor sentido pela vítima, não havendo necessidade de que a ameaça tenha sido proferida com ânimo calmo e refletido.
4. Para o estabelecimento da pena-base, a jurisprudência, com o escopo de se encontrar uma valoração mais equânime na individualização das penas e nortear os operadores do Direito, tem proposto, e adotado, de forma majoritária, coeficientes imaginários, estabelecidos mediante critérios objetivos e subjetivos, de forma que, por serem 8 (oito) as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, tem atribuído, a todas elas, o mesmo grau de relevância, adotando, assim, o coeficiente imaginário de 1/8 (um oitavo) para cada uma, sobre o intervalo compreendido entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo penal. Pena redimensionada.
5. Na segunda fase da dosimetria da pena, salvo justificação idônea, a atenuação ou agravamento da pena deve guardar proporcionalidade com a quantidade de acréscimo adotada para cada circunstância judicial desfavorável, na primeira fase, em face da gravidade escalonada entre as fases da dosimetria. Pena redimensionada.
6. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, julgou o Tema 983, oportunidade em que afirmou a possibilidade de reparação por danos morais na seara criminal, em crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar, desde que expressamente requerido pela acusação ou pela vítima, como na espécie, em que o Ministério Público assim pugnou na denúncia. Condenação mantida e valor readequado em conformidade com as peculiaridades do caso.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.